Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730919-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA, ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 08839088750 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (demandante), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0711291-20.2019.8.07.0001, proposto em desfavor de ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA, na qual deferiu apenas em parte pedido de diligências, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 203017441da origem): “Quanto aos pedidos de ID n° 202538259, tenho que a consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito. Além disso, o serviço é franqueado ao público, podendo, assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. Já o CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor, sendo medida inteiramente ineficaz para satisfação do crédito. Anote-se, ainda, que as informações prestadas pelo sistema são as mesmas já alcançadas mediante pesquisa ao sistema SISBAJUD. Isto posto DEFIRO apenas a pesquisa junto ao Sniper, que deverá ser juntada aos autos em segredo de justiça. No mais, à Secretaria para que proceda a juntada aos autos da pesquisa de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, protocolizada no sistema Sisbajud sob o n° 188021, com resultado previsto para o dia 07/07/2024 e providencie o pagamento do credor do valor de R$ 255,01 (duzentos e cinquenta e cinco reais e um centavo), mais acréscimos legais, nos termos da decisão de ID n° 201652042. I.” Inicialmente informa que se trata de cumprimento de sentença no qual busca receber o crédito de R$ 170.000,00. Aduz que as diligências realizadas até o momento foram apenas parcialmente frutífera, alcançando somente a quantia de R$ 2.981,85 junto à PagSeguro, e a localização de uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, 2004, Placa LPN 0343 em nome do Agravado. Defende que se justifica o deferimento da consulta CCS-BACEN para fornecimento de informações essenciais ao rastreio dos valores creditados em favor do agravado. Postula ainda a inclusão de ordem de indisponibilidade de eventuais bens através do CNIB, “eis que tal medida atingirá “alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a parti r do momento em que alguém está com seu s bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invoca r o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé.” Ao final requer o provimento do recurso, “para deferir a consulta dos dados bancários dos Agravados junto ao CCS BACEN, bem como, a decretação da indisponibilidade de bens dos Agravados por meio do sistema CNIB.” Preparo ao ID 62112892. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator